Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de tratamento cirúrgico prescrito ao beneficiário pelo médico assistente. Nas razões recursais, a agravante informou que já havia autorizado o procedimento, o que representaria o cumprimento da obrigação e exaurimento de seus efeitos. Ante eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403